Tribunal: TJMT
Processo: 1020389-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020389-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (IMPETRANTE), LETICIA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 705.055.981-40 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.868.125/0001-09 (IMPETRADO), 1o Juizo Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), LETICIA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 705.055.981-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS - CPF: 054.380.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PRESA HÁ UM ANO E SENTENCIADA A CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO –
1.
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇ
A – NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – CONQUANTO NÃO TENHA SIDO EFETIVAMENTE DEDUZIDO UM PEDIDO FORMAL, AS CERTIDÕES DOS INFANTES FOI JUNTADA COM A DEFESA PRELIMINAR – ENCAMPADA/RATIFICADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E QUANDO A AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA APRESENTOU AS INFORMAÇÕES NESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2.
MÉRITO
–
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA
POR CUSTÓDIA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE –
INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA (MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA) E POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM O “COMANDO VERMELHO” – INSUFICIÊNCIA PARA EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS– AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PACIENTE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS MENORES E DE QUE ELES CONVIVIAM COM ELA ANTES DA SUA PRISÃO –
3. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO,
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento deduzida pela
Procuradoria-Geral de Justiça por supressão de instância quando
, a despeito de não haver formulação de pedido expresso em primeiro grau de jurisdição, a defesa procedeu a juntada d
as certidões
de nascimento
dos infantes
na ação penal e tais documentos foram ignorados pelo magistrado presidente do feito que
encam
pou
/ratific
ou
a necessidade da prisão preventiva
da paciente
quando do recebimento da denúncia, da prolação da sentença condenatória e quando apresentou as informações nesta ação consti
tucional.

2.
É inviável a conversão da prisão
preventiva
da paciente em prisão domiciliar
porquanto
os elementos
de convicção
apontam
a existência da gravidade concreta do crime,
em tese, praticado por ela, sua reiteração delitiva, o
seu possível envolvimento em organização criminosa, além
do uso da p
rópria residência para a prática
da atividade
ilícita.

Além disso, não existe
nestes
autos
um
elemento
sequer
que demonstre que a
s
criança
s
convivia
m

com a paciente
quando
ela
foi presa ou que, atualmente, esteja
m
desassistida
s
ou em situação de risco,
daí por que

o
caso em tela
revela
a circunstância excepcionalíssima a que aludiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641
-SP
.

3. Preliminar rejeitada. No mérito, p
edido improcedente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ivanildo José Ferreira, em favor de
Letícia Almeida Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a mantém presa preventivamente, acusada da prática do crime de tráfico de drogas majorado, por ter sido perpetrado nas imediações/dependências de estabelecimento prisional, capitulado no art. 33,
caput
, c/c
art.
40, III, da Lei n. 11.343/06 da Lei n. 11.343/2006.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 18 de outubro de 2021, por ter sido flagrada mantendo em depósito 5 (cinco) porções, pesando 174,31g de maconha e 1 (uma) porção com massa líquida de 0,17g de pasta
-
base de cocaína, além de guardar “
equipamentos de drones da organização criminosa “Comando Vermelho”, que eram utilizados para introduzir drogas, aparelhos celulares e outro objetos ilícitos no interior da Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa (Mata Grande)”,
razão pela qual foi condenada a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa,
nos autos da Ação Penal n.
1027390-04.2021.8.11.0003,
contra cuja sentença foi interposto recurso de apelação criminal, no momento em fase de
encaminhamento e distribuição
em
segundo
grau de jurisdição.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
:
“
Apesar de sentenciada algumas provas cruciais que permitem à Paciente à prisão domiciliar não foram apreciadas. Assim considerado,
a esperança depositada neste HC é que ele não seja mais um
dos que irritaram o augusto Sr. Ministro,
mas, um que convida a desnaturalizar e a produzir um estranhamento sobre números e processos aparentemente normal, mas,
que comporta um respigar em ceara colhida, à cata de restos de direitos da Paciente e seu casal de filhos de menos de 12 (doze) anos de idade
, conforme demonstrarei a seguir.”
Destaques do original

O
impetrante transcreve parte de um despacho prolatado no auto de prisão em flagrante e uma parte da denúncia, mencionando que foram juntadas as certidões de nascimento das duas crianças com menos de 12 anos de idade e que a paciente “
é
mulher e mãe de crianças de menos de 12 (doze) anos de idade, possui os requisitos para obter a prisão domiciliar para cuidar dos filhos, e com o uso do monitoramento eletrônico
”.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
:
“
Seja recebido e processado este Habeas Corpus e por suas razões deferida a liminar e comunicada ao juízo tido por coatora, para que faça expedir o alvará de soltura
”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
147402784
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
147699196
, no qual fez um resumo d
a tramitação do caso em comento, esclarecendo que a paciente foi condenada por tráfico majorado a uma pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, contra cuja sentença foi interposto recurso de apelação criminal
, conforme acima foi asseverado
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
120809978
, opinou
preliminarmente pelo não conhecimento do
wirt
e, se conhecido,
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
d
a Procuradoria-Geral
d
e Justiça

Não conhecimento
do
writ

por supressão de instância

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar d
e n
ão conhecimento
d
esta ação constitucional em relação ao pedido de prisão domiciliar, pelo fato de n
ão existir
pedido aviado
perante o Juízo da Execução Penal, nos autos do PEP n
.
20000185-57.2022.8.11.006
4.

Todavia,
conquanto de fato o paciente não tenha formulado um pedido formal em primeiro grau de jurisdição, como a sua defesa procedeu a juntada d
as certidões de nascimento
de seus dois filhos que
possuem
m
enos de 12 anos de idade
na ação penal
, quando apresentou sua defesa preliminar em 25 de janeiro de 2022 (ID
74227668

-
PrEsAn
1027390-04.2021.8.11.0003
), ocasião em que postulou o não recebimento da denúncia ou o trancamento da ação penal,
a matéria deve ser enfrentada nesta Corte de Justiça.

Ademais, na sequência da juntada das certidões de nascimento acima referidas a autoridade acoimada de coatora prolatou a decisão que se vê no ID
74841831
da
PrEsAn
1027390-04.2021.8.11.0003
recebendo a denúncia contra a paciente, ignorando o conteúdo dos referidos documentos, sendo imperioso, ainda, deixar assentado que a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi
encampada
/convalidada com a prestação das informações encontradiças no ID
147699196
desta ação constitucional, onde foi noticiada a prolação da sentença que condenou a paciente a cumprir
7 (sete) anos
,
9

(nove) meses e 10

(dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ocasião que lhe determinada a manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública
, nada se referindo acerca da propalada prisão domiciliar
.

Posto isso, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Por outro lado, c
onquanto o impetrante não tenha instruído est
a
ação constitucional com a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, é

importante transcrever os fundamentos adotados pelo
juízo de primeiro grau
para
justificar a necessidade de se garantir a ordem pública, extraindo referidos dados das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
, vazados nos seguintes termos
:

[...]

O caso comporta a
conversão em prisão preventiva
. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema
ratio
da
ultima

ratio
e, por isso, deve
ter
estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Consta dos autos que a Polícia Judiciária Civil, após realizar a prisão do suspeito
Ediney
, obtiveram informações de que sua prima Letícia, juntamente com seu convivente Bruno, teriam assumido a boca de fumo e estariam comercializando entorpecentes tipo pasta base de cocaína e maconha. Relatam os investigadores que as informações eram precisas e durante essa semana obtiveram informações que o local servia também para guardar equipamentos de drones da organização criminosa comando vermelho, com a finalidade de inserirem entorpecentes, celulares e demais objetos na penitenciária local. Diante de tais informações, intensificaram o monitoramento nas imediações da residência do casal, sendo constatado grande movimentação de usuários e drogas. Na data dos fatos, obtiveram informações através que criminosos teriam jogado entorpecente e celulares no interior da mata grande, contudo, os drones foram apreendidos em atuação dos policiais penais. Diante disso, realizaram abordagem no imóvel, sendo constado duas caixas de drone modelo
phanton
, com carregadores e controle de drones, carregadores de celulares, bateria de celular e rádio comunicador.
Prosseguindo as buscas, no quarto do casal, foram localizadas duas porções de maconha, uma de pasta base e mais um recipiente plástico contendo maconha, bem como localizou-se dinheiro em notas trocadas, diversas embalagens de entorpecentes, documentos pessoais de
Ediney
Almeida Andrade. Ressaltam os investigadores que após as buscas no imóvel, diligenciaram na Unidade Prisional Mata Grande, de posse dos controles localizados na residência e testaram drones apreendidos entre os dias 17 e 18/10/2020, dois quais dois funcionaram ao serem acionados
pelos controles apreendido
no imóvel dos autuados. Em consulta aos Sistemas do Poder Judiciário, verificou-se que o autuado Bruno integra o polo passivo da ação penal 11905-63.2018.8.11.0042 em trâmite perante a 9a Vara Criminal da Capital e 5440-40.2016.8.11.0064 perante o Juízo da Violência Doméstica desta Comarca, sendo que a autuada Letícia registrou condenação nos autos 3751- 34.2011.8.11.0064 e 5233-80.2012.8.11.0064 que tramitaram na GR/SEEU 5126- 02.2013.8.11.0064 que veio a ser extinta em 24/02/2020 face o reconhecimento de indulto pelo Decreto 9.246/2017
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados,
sobretudo da hipótese de reiteração delitiva, bem como dada a
suposta inserção de entorpecente e aparelhos celulares no interior da Penitenciária local
, mencionando-se ainda a possível
atuação concertada de agentes
, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo

[...]
.

(ID
147699196
).
Desta
ques no original

Vê-se, pois, que o prolator da
decisão
reprochada
expôs

suficientemente
os motivos da
necessidade da decretação da

prisão cautelar
da paciente, em observância ao
art. 93, IX, da Constituição Federal,
ficando

demonstrada a existência
de
fundamentação idônea
para tanto
, porque a
gravidade concreta do crime
, supostamente, praticado pela
favorecida
e a sua reincidência
–
eis que tem
condenação com trânsito em julgado
pelo delito de
roubo circunstanciado
(
ApOrd
0003751-34.2011.8.11.0064
) e
por furto qualificado (
ApOrd

0005233-80.2012.8.11.0064)
–
,

além do crime de tráfico de drogas majorado e a apreensão de drones na sua casa e outros apreendidos quando estavam sendo utilizados para
levar drogas para dentro de estabelecimento prisional,

que se discute nesta ordem mandamenta
l, aliada ao fato
de
,
em tese
,

haver

indícios de
seu
envolvimento

com o

“
Comando Vermelho
”
,
justifica
m plenamente
manute
nção da sua prisão ambulatorial, conforme se infere
deste
trecho da
dosimetria extraída da
sentença condenatória:

[...] Posto isso, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a)
CONDENAR
o acusado
BRUNO
HENRIQUE
LIMA DANTAS
como incurso nas sanções penais do art. 33, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90; (b)
CONDENAR
a acusada
LETÍCIA ALMEIDA RIBEIRO
como incurso nas sanções penais do art. 33, caput da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90; (c)
ABSOLVER
os acusados
BRUNO
HENRIQUE
LIMA DANTAS E LETÍCIA ALMEIDA RIBEIRO
qualificados nos autos, da imputação do art. 35, caput, da Lei 11.343/06 na forma do art. 386, V do CPP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). [...]

QUANTO A ACUSADA LETÍCIA ALMEIDA RIBEIRO
: À
culpabilidade
é inerente ao caso. A acusada registrou condenação nos autos 0005233-80.2012.8.11.0064 e 0003751- 34.2011.8.11.0064, tendo transitado em julgado em 13/01/2014 e 19/03/2012, respectivamente, cujas condenações tramitaram no PEP 0005126-02.2013.811.0064 e foi extinta pelo cumprimento de pena em 21/02/2020, dada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento de indulto. Assim, o Juízo utiliza a condenação oriunda dos autos 0003751-34.2011.8.11.0064 para reconhecimento de
maus antecedentes
. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
. Inexistem atenuantes, todavia, vislumbra-se a agravante da REINCIDÊNCIA GENÉRICA, dada a condenação oriunda dos autos 0005233-80.2012.8.11.0064, qual transitou em julgado em 13/01/2014, cuja condenação tramitou no PEP 0005126-02.2013.811.0064 mantém-se
pena provisória em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias multa
. Cumpre destacar que, nos termos da sumula 631/STJ, apesar de indultadas as condenações, “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”. Aplica-se a causa de aumento do inciso III do art. 40 da LD na fração de 1/6(um sexto). Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas, de modo que fixa-se a pena definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10(dez) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal e a reincidência, bem assim os maus antecedentes, e
775 (setecentos e setenta e cinco) dias multa a razão
cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(LAT, art. 43). Descumpridos os requisitos legais, defeso aplicar a substituição por restritivas e/ou sursis penal (CP, 44 e 77). Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e a autoria delitiva, suprindo o fumus
comissi
delicti. Acerca do periculum
libertatis
,
temse
que, não bastasse à natureza, armazenamento da droga e a forma de atuação do agente, aliado ainda aos registros criminais das pessoas condenadas, visto que BRUNO integra o polo passivo das ações penais 11905-63.2018.8.11.0042 e 0005440- 40.2016.8.11.0064, enquanto que LETÍCIA registrou condenação nos autos 0005233- 80.2012.8.11.0064 e 0003751-34.2011.8.11.0064, tendo transitado em julgado em 13/01/2014 e 19/03/2012, respectivamente, cujas condenações tramitaram no PEP 0005126-02.2013.811.0064. Posto isso, visando garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública,
MANTEM-SE A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS e LETÍCIA ALMEIDA RIBEIRO
, diante do quantum e regime fixado de pena, na forma dos
arts
. 312 e 387, §1o do CPP. [...].

(ID 147343184)
Destaques

no

original

A
liás, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva d
o

agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Motivo pelo qual
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte
,
embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese,

tanto o

fumus

comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum

libertatis
,

decorrente da necessidade da medida
extrema para garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos que lhe são atribuídos e por conta da
sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a paciente tem histórico de reiteração delitiva
,
além de
have
r
, em tese,
indícios de
seu
envolvimento com o
“
Comando Vermelho
”
, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente
revelaram que providência
menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública, ainda que o
impetrante
sustente
que
ela
faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de
duas
criança
s que possuem menos de 12 (doze) anos
de idade.

Como se sabe
, a Lei n. 12.257/
16 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de
“
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
”
(art. 1o), em consonância com o Estatuto da

Criança e do Adolescente.

Depreende-se
,
portanto,
que a
mencionada
Lei trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no
Código de Processo Penal, v.g., a modificação da redação do art. 318, incluindo os incisos IV, V e VI assim redigidos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). Negritamos e grifamos

No entanto, na
hipótese
, a conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar, encontra óbice, não só na gravidade concreta da conduta por ela, em tese, praticada, como também e principalmente
, porque,
conquanto
o
impetrante tenha afirmado que
“
algumas provas cruciais que permitem à Paciente à prisão domiciliar não foram apreciadas
”,
é imperioso afirmar que nenhum pedido foi formalizado na ação penal, cumprindo asseverar que em primeiro grau de jurisdição apenas foram juntadas as certidões de nascimento das duas crianças sem que fosse realizada qualquer dialética sobre o assunto.

Da mesma forma, nesta impetração apenas foi relatado o histórico da tramitação do processo em primeiro grau e jurisdição, deixando a impetração de apontar concretamente que a paciente seria
necessária para os cuidados de seu
s
filho
s
,
assim como também nenhuma prova
nesse sentido foi
juntada
a este
writ
, t
ampouco foi informado com quem o
s
menor
es

est
ão
vivendo a
tualmente, e em quais condições
. Na hipótese
,
sequer
existe
comprovação de que a
s
criança
s
residia
m
com
a mãe
antes da sua pris
ão,
porquanto
foram
jungidas
apenas a certidão de nascimento
do
s

menor
es, sem contar que esta impetração somente foi
deduzida
depois de passados mais de um ano da prisão em flagrante de Letícia Almeida Ribeiro, após o encerramento de toda instrução criminal e a
sua
condenação
à
pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, a prisão
em flagrante
da paciente foi realizada
na sua própria residência (termo de interrogatório, procuração e na audiência de custódia (
IDs
149275179, 149275674 e 149275678,
ApCrim
1027390-04.2021.8.11.0003), situada na Rua João Paulo I, no 327, Bairro Jardim Reis, na cidade de Rondonópolis,
local apontado como
“
boca de fumo
”
, onde foram apreendid
os

os
alucinógenos (maconha e cocaína) e dro
nes, além de
controle de drones que foram apreendidos pela polícia penal sendo utilizados para levar drogas ilícitas
e aparelhos celulares para dentro do Presídio da Mata Grande
, em tese a serviço do
“
Comando Vermelho
”
, razão pela qual a prisão
domiciliar da
favorecida
é extremamente perigosa para a segurança dos próprios
menores
.

Além disso, impende-se ressaltar
que a alteração legislativa em referência, que acresceu os incisos IV, V e VI ao art. 318 do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção tal providência.

Isso porque, não obstante tenha havido a subtração da expressão imprescindível aos cuidados especiais, contida na regra posta no
inciso III do art. 318
do Código de Processo Penal, claro está que, em casos como o que ora se examina, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida. Entendimento contrário, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12 anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão
, uma vez que se estaria dando “carta branca” para que qualquer mulher com filho menor de 12 anos pratique crimes com a garantia da impunidade.

A propósito, em situação análoga à discutida nesta impetração, o Ministro Rogério
Schietti
Cruz, do Superior Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática no dia 10 de março de 2016, nos autos do H
abeas
C
orpus
n. 351.494-SP,
se
manifest
ando
no sentido de que a conversão da prisão preventiva em domiciliar da
acusada que tenha filho menor de 12 anos
deve ser analisada caso a caso
, tal como se infere deste fragmento daquele ato decisório:

[...] A despeito da benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC n. 291.439/SP (
DJe
11/6/2014), de que
o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.

Reafirmo que semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema.

(STJ – HC 351.494-SP. Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/03/2016).
Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça, na mesma linha adotado pelo Tribunal da Cidadania, acerca do tema, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PARA A PACIENTE – ALEGAÇÃO DE SER GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A GENITORA É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS
– APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA – DESVIRTUAMENTO DO LAR – PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

A prisão domiciliar deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência, com exceção das seguintes hipóteses: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC n. 143.641/SP).

“... Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros, e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança...” (
AgRg
no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
13/05/2021).

A paciente não traz prova cabal de que ele é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos
.
(TJMT, N.U 1015638-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022).
Destacamos

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO MENOR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
- DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO - ORDEM DENEGADA.

Além de não comprovado inequivocamente quanto à imprescindibilidade aos cuidados do filho menor de 12 anos, ao que tudo indica a residência era o local onde se praticava o tráfico de drogas na presença de crianças e adolescentes, fator a impedir a
concessão da benesse
, que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança
, não sendo admitida como uma espécie de imunidade prisional a mãe
.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.
(TJMT, N.U 1012672-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 17/08/2022).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE MACONHA E LSD, ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO – REITERAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL No 6 DO TJMT - INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - GRAU DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – DECISÃO FUNDAMENTADA
– PACIENTE PRESA POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO EM SUA MORADIA - PONDERAÇÃO ENTRE RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PARA NEGAR O ENTENDIMENTO DO STF – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – NÃO FAZ JUS À DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

As apreensões de drogas, balança de precisão, armas de fogo e munições, bem como a reiteração delitiva, justificam a decretação da constrição cautelar, conforme entendimento do c. STJ (STJ, HC no 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC no 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021; TJMT, Enunciado Criminal n° 6).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 125.716/MG;
AgRg
no HC 560.018/RN).

“
A gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, a sua condição de reincidente específica e o registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
” (STF, HC 197640/SP).

“
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos quando não apresentada prova de que depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes por ser a residência local de práticas delitivas, colocando em risco a criança
” (STJ,
AgRg
no HC 634.654/PR).

“
Demonstrado que, apesar de a paciente ser mãe de dois filhos menores, eles, [...] a traficância, em tese, ocorria muitas vezes na residência dela, impõe-se reconhecer que essa situação pode representar maior risco e insegurança aos menores, a revelar a
circunstância excepcionalíssima a que aludiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, desautorizando, também, por esse viés, a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos gravosas ou prisão domiciliar
[...]” (TJMT, N.U 1021367-51.2021.8.11.0000).
(TJMT, N.U 1012905-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 09/08/2022).
Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se
afigura
incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por conseguinte, a medida constritiva invectivada, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

De outra banda, não se desconhece que o Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 143.641, concedeu a ordem “
p
ara determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”, estendendo, outrossim, a referida decisão “
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”
.

Contudo, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
“excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo
s
juízes que denegarem o benefício
”
.
Destacamos

No caso vertente, não há dúvidas de que se trata de uma situação
excepcionalíssima
, a atrair a exceção prevista no
writ
acima referido, em razão de todas as particularidades já demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque
além da gravidade concreta
do crime atribuído a
paciente, em tese,
ela
contumaz na
envolvimento com
o crime
, e
aparentemente integra a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, além de

não
exist
irem
elementos

que demonstrem que a
s
criança
s
residia
m
com ela quando foi presa
(o que na verdade seria uma situação de extremo risco)

ou que, atualmente, esteja
m
desassistida
s
ou em situação de risco
.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar d
e
não conhecimento desta ação constitucional; no mérito,
julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Letícia Almeida Ribeiro
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022